Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR AÇÃO DESTINADA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE.

1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras promoveu a declinação da competência para processar a demanda originária, ao argumento de que existe dependência entre a ação de interdição e a posterior ação por meio da qual foi requerida a expedição de alvará com autorização para alienação de bem imóvel pertencente ao curatelado. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, ao suscitar o conflito negativo de competência, verberou que não foi constatada a existência de prevenção do Juízo que decretou a interdição, em relação ao requerimento de expedição de alvará para a alienação de bem imóvel pertencente ao curatelado. 1.2. Argumentou também que a sentença proferida no âmbito da ação de interdição já foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada e que não há conexão ou dependência entre as ações aludidas.

2. A despeito do teor da regra prevista no art. 61 do Código de Processo Civil, no sentido de que a competência para julgamento de ação acessória deve ser exercida pelo Juízo competente para a ação principal, é conveniente lembrar que no presente caso deve prevalecer o melhor interesse do interditado.

3. De acordo com os artigos 1740 a 1766 combinados com o art. 1781, todos do Código Civil, é atribuição do Judiciário fiscalizar o exercício da curatela.

4. No caso em exame ambos os Juízos atuam no foro do domicílio do curatelado, o que assegura o melhor interesse do incapaz.

5. Nesse contexto, tendo em vista que nas ações ora em análise não há coincidência das causas de pedir e dos pedidos, bem como que a interdição já decretada e acobertada pelos efeitos da coisa julgada não é objeto de novo questionamento, foi correta a distribuição aleatória da ação por meio da qual pretende-se a expedição de alvará com autorização para alienação de bem imóvel pertencente à curatelado, de modo desvinculado da anterior ação de interdição.

6. Assim, estabelecida a competência no Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.

7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).